Tribunal: STF
Processo: RHC 261138
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.000.332/PB (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), assim ementado: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO. REALIZAÇÃO DE FORMA VIRTUAL. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a restrição ao direito de visitas presenciais da cônjuge do agravante, autorizando apenas visitas virtuais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição ao direito de visitas presenciais, com base em investigação criminal envolvendo a cônjuge do agravante, é válida e se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de restringir as visitas presenciais foi fundamentada na investigação em curso sobre a cônjuge do agravante, relacionada a organização criminosa, o que é incompatível com a segurança e disciplina do sistema prisional. 



    4. O direito de visitação não é absoluto e pode ser restringido por decisão judicial fundamentada, conforme previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal. 



    5. A visitação virtual foi mantida, garantindo o contato do preso com a família, sem comprometer a segurança do estabelecimento prisional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o Superior Tribunal de Justiça manteve a proibição da visita presencial, alegando, ainda, a independência das competências e que o Juízo da Execução Penal, visando à preservação da ordem e da disciplina, teria proibido o contato de maneira idônea. Ocorre que, em que pese a possibilidade da visita virtual, a defesa compreende a sua manutenção em detrimento da presencial, desproporcional, extemporânea e de motivação genérica”. Ao final, requer-se o provimento do recurso “a fim de que seja restabelecida a visita da esposa do reeducando”. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, a controvérsia suscitada pela defesa – restrição ao direito de visita – não configura, em rigor, uma hipótese de constrangimento ilegal que afete o direito de locomoção, requisito essencial para a concessão do Habeas Corpus (art. 5º, LXVIII, da CF/88).



    Nesse ponto específico, portanto, não se verifica qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que justifique o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, não cabendo vulgarizar e banalizar essa garantia fundamental (cf. HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).



    Conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em caso análogo, “o habeas corpus não é a via adequada para sanar a restrição administrativa à visita íntima aos que se encontram recolhidos em estabelecimento prisional”.  Isso porque “o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003), como na espécie” (HC 149.118/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/10/2017). 



    No mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS” – DIREITO DO CONDENADO DE RECEBER VISITA DA COMPANHEIRA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE CUMPRE PENA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.



    (HC 115542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2013)



    [...] 



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 



    [...] 



    (HC 143233 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2017)



    Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 



    1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 



    2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 



    3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.



    (HC 133305, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016)



    Conclui-se, portanto, que os autos não indicam qualquer restrição abusiva ou arbitrária ao direito de ir e vir do recorrente.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente